Tribunal: TJPA
Processo: 0004381-86.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004381-86.2011.8.14.0006

APELANTE: MARCELO DE JESUS DE ARAUJO MAFRA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. ART. 155, DO CPP. IMPROVIMENTO.

1.

Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, porquanto comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155, do CPP.

2. O depoimento inquisitorial da vítima foi corroborado pelas testemunhas de acusação em juízo, juntamente com a apreensão de parte da
res furtiva
com o acusado, o que torna a prova da
materialidade e da autoria delitivas suficiente para a caracterização do crime de roubo simples.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo réu Marcelo de Jesus de Araújo Mafra, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da ação penal cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5186665 - Pág. 2 a 3
), há
ipsis litteris
:

Segundo relatam as peças informativas constantes dos autos de inquérito policial, no dia 07/05/2011, por volta de 21h15min, Janaína Mayara Pinto do Nascimento teve sua mochila com seus pertences roubados mediante grave ameaça por meio de simulação de porte de arma por Marcelo de Jesus Araújo Mafra. Com efeito, a ofendida acabara de descer do ônibus, na Cidade Nova VI, WE 72, tendo encontrado com sua mãe, Rosângela Saraiva Pinto, na parada. Nesse momento, o acusado, que descera do mesmo ônibus que a vítima, mediante grave ameaça e simulando portar arma, subtraiu a mochila dela, contendo um notebook, R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro e um celular e fugiu do local. De fato, Janaína e sua mãe passaram a gritar que era um assalto, tendo o fato sido testemunhado por Jaime dos Santos Agrassar Júnior, que passou a seguir o acusado em sua motocicleta, até conseguir recuperar os pertences da vítima, ainda em poder do denunciado, que foi detido por populares até a chegada da polícia. À fl. 10 consta o auto de apresentação e apreensão dos objetos subtraídos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante pela prática do artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (id.
5186671 - Pág. 1 a 5
).

As razões recursais voltam-se à reforma da sentença condenatória para que seja absolvido da imputação delitiva por insuficiência de provas (id.
5186672 - Pág. 1 a 10
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id.
5186672 - Pág. 14 a 19
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5186673 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5186673 - Pág. 7 a 12
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Diante das alegações de insuficiência probatória de que o apelante concorreu para a infração penal, faz-se imperiosa a transcrição abaixo de excertos do ato ora recorrido (id.
5066768
):

Na audiência de 13/05/2014 (fl. 82) ocorreu a inquirição da testemunha Clézio Cezar Pacheco do Nascimento que respondeu, conforme mídia de fl. 81, mais precisamente às 11h, que soube dos fatos através do CIOP; que o acusado estava em poder dos populares quando o depoente chegou ao local; que conduziu o acusado; que os objetos foram recuperados; que os objetos estavam ao lado do acusado, assim como a vítima; que a vítima reconheceu o acusado; que acredita que a perseguição ao acusado ocorreu logo após o roubo.

Em 30/03/2015 (fl. 86) ocorreu a oitiva da testemunha Rosângela Saraiva Pinto (fl. 104), que respondeu, conforme mídia de fl. 87, que no dia dos fatos a vítima desceu do ônibus e a depoente estava na parada de ônibus; que é mãe da vítima; que o indivíduo tomou a mochila da vítima; que um mototaxista ia passando e passou a seguir o indivíduo, até encontrá-lo; que os pertences da vítima foram recuperados, exceto o celular; que não viu se o indivíduo estava armado; que o fato ocorreu na passarela entre as ruas 72 e 71; que o acusado falou entrega tua mochila agora; que a vítima entregou a mochila; que a depoente presenciou os fatos; que o indivíduo vestia uma calça jeans e uma camisa verde; que depois de cerca de quinze minutos o indivíduo foi localizado por populares; e que após o indivíduo foi capturado, a depoente o viu sem camisa.

(...)

Pelo teor das provas colhidas em juízo não há como negar a autoria e materialidade do crime de roubo narrado na denúncia. A materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas por meio da prova oral colhidas em Juízo e serão analisadas em conjunto- além do auto de apreensão e de entrega dos pertences da vítima. Vejamos.

- A mãe da vítima, sra. Rosângela contou como se deu a ação criminosa do acusado que, fingindo portar arma, mandou que sua filha entregasse a mochila, o que foi feito. O acusado fugiu com os bens da vítima, mas foi capturado por populares que presenciaram o ocorrido. No mais, a vítima e sua mãe reconheceram o acusado quando o mesmo estava detido pela população.

- Confirmando a versão da vítima, o policial Clézio contou como soube dos fatos e como encontrou o acusado, em poder de populares e próximo a ele estavam a vítima e os objetos roubados. Especificou que a vítima reconheceu o acusado na ocasião.

Desta feita, restou perfeitamente comprovada nos autos a autoria delitiva do acusado MARCELO DE JESUS DE ARAÚJO MAFRA do crime de roubo em comento, sendo imperiosa a repreensão estatal., não cabendo a absolvição por insuficiência de provas pretendida pela Defesa.

Constata-se, assim, que o julgador de primeira instância formou seu convencimento pela condenação do apelante a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados extra e judicialmente, correlacionando-os com a jurisprudência pátria.

O apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender que a vítima não foi ouvida em juízo, pelo que não ficou comprovado o fato criminoso em si, tampouco a violência ou grave ameaça a caracterizar o roubo.

Ora, apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação de roubo, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

In casu
, um dos policiais militares que efetuaram a detenção do réu foi ouvido em juízo e confirmou ter a vítima apontado o réu como o autor do ilícito, ainda na posse de parte dos objetos substraídos
(PM Clézio Cezar Pacheco do Nascimento – id. 5197762).

O art. 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial da vítima foi ratificado pelo depoimento judicial da testemunha de acusação, que possui fé pública, até prova em contrário.

Nesse sentido:

1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. (STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o apelante, que não trouxe aos autos quaisquer testemunhas.

In casu
, a vítima prestou depoimento consistente e afirmou no inquérito policial que o réu lhe abordou simulando que estaria armado e lhe tomou a mochila (JANAÍNA MAYARA PINTO DO NASCIMENTO – id. 5185613 - Pág. 7):

QUE na noite de hoje, por volta de 21h 15, voltava da aula quando desceu de um ônibus coletivo, na Cidade Nova VI, WE 72, onde sua mãe já lhe esperava na parada, ocasião em que o autuado, que também desceu junto com a declarante, aproximou-se desta e colocou a mão sob a camisa, como se tivesse armado, anunciando um assalto, exigindo a mochila da declarante, ameaçando a mesma que iria lhe furar, caso não entregasse a bolsa; Que em seguida o autuado puxou sua bolsa, mandando a mesma correr do local, caso contrário seria furada; QUE, a declarante ficou muito receosa, quando o elemento saiu correndo, levando a mochila, ocasião em que a declarante gritou pedindo socorro e que havia sido assaltada; QUE a declarante e sua mãe ainda saíram em direção para onde o autuado havia fugido, porém, não encontraram o mesmo, retornando para sua casa, quando foram abordadas por um casal desconhecido em uma motocicleta que informaram que o autor do roubo havia sido agarrado na praça da WE 75, para onde a declarante deslocou-se juntamente com sua mãe, onde ao chegarem, encontraram o autor do roubo em tela, já em poder da polícia, sendo encontrada também sua mochila, que estava em poder do autuado, quando constatou que seu notebook e mais duzentos e cinquenta reais estavam na mochila, porém, seu celular que estava na bolsa não foi encontrado com o autuado
.

Tudo está de acordo com o disposto no já citado artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Outrossim, a mãe da vítima, Rosângela Saraiva Pinto estava com ela no momento do crime e prestou depoimento em Juízo ratificando a palavra da vítima, afirmando, categoricamente, que o autor do ilícito era o Réu, o que torna a acusação mais do que provada (id. 5197821/5197833).

O Réu, por sua vez, não foi ouvido em Juízo e declarado revel, já que devidamente citado (id. 5186667 - Pág. 10), violou o compromisso da liberdade provisória firmado no id. 5186667 - Pág. 8 (id. 5186668 - Pág. 22).

Concluo, destarte, pela improcedência dos aludidos argumentos recursais.

Ressalto que inexiste incongruência na dosimetria da pena, já que a reprimenda foi fixada no mínimo legal previsto no art. 157, caput, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 25/04/2023